Tribunal: TJDFT
Processo: 0751587-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF (SUSCITANTE). VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF (SUSCITADO). PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Diante de elementos de informação, há incidência da majorante do inciso II do parágrafo 1o do artigo 147-A do Código Penal, uma vez que, embora não tenha ocorrido em ambiente doméstico ou familiar, o delito de perseguição foi praticado contra vítima mulher, supostamente, por razões da sua condição do sexo feminino.
2. O crime previsto no artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, cuja pena máxima supera dois anos de prisão, deve ser processado na Vara Criminal de Sobradinho, por não se tratar de crime de menor potencial ofensivo.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Vara Criminal de Sobradinho/DF).